Tribunal: TJES
Processo: 5002437-73.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002437-73.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MOACYR LOURENCO DE FREITAS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Certificada a tempestividade e o preparo regular,
CONHEÇO
do recurso.

O autor, ora recorrido, pretendeu a declaração inexistência de débito, ao argumento de que teria efetuado o pagamento de sua fatura de ABRIL/2019, contudo, a requerida bloqueou sua linha telefônica, o que ensejou a necessidade de buscar novo número.

Na origem, julgados procedentes em parte os pedidos constantes da petição inicial e condenado o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e declarada a inexistência do débito objeto da demanda.

No recurso, pretendida a reforma da sentença, ao argumento de que a cobrança seria devida, na medida em que, segundo afirma, teria ocorrido uma mudança no plano utilizado pelo recorrido e a cobrança pelos serviços prestados no anterior seria integral, enquanto o valor do novo plano de maneira proporcional, a cobrança seria, portanto, relativa a esta fatura proporcional.

O recurso merece parcial provimento.

Quanto à alegação de que a cobrança foi indevida, acertadamente decidido pelo magistrado a quo, na medida em que, de fato, apesar de alegar que o valor cobrado se refere a uma alteração de plano feita pelo autor, a recorrente comprovou tal assertiva.

Não havendo provas na ocasião própria, ou seja, na instrução
,
acerca da contratação ou alteração de plano, a cobrança o bloqueio da linha do autor são indevidos, devendo ser declarado inexistente o débito em debate nesta demanda, referente a uma indevida diferença da fatura de abril/2019.

Mantidos também os danos morais, na medida em que realizado o bloqueio indevido da linha telefônica do autor.

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO
DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO LINHA TELEFÔNICA. São evidentes o dissabor e transtornos ocasionados à demandante, que ficou privada, injustificadamente, do uso da sua linha telefônica móvel, em razão do bloqueio indevido efetivado pela demandada, pois a conta estava paga. Isso, por si só, caracteriza ato ilícito, por isso mesmo reparável por meio de indenização a título de danos morais. Ônus sucumbenciais redimensionados. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70077578516, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/06/2018).

Contudo, no que concerne aos danos morais, entendo que devem ser reduzidos. Para a fixação da indenização deve ser levado em conta o gravame sofrido pela vítima, avaliando-se a extensão do dano, o grau de culpa, a repercussão do fato danoso, as providências do ofensor para sanar o problema e a condição socioeconômica dos envolvidos antes da fatalidade, evitando assim que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

Nessa linha, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, exorbita do valor que normalmente se aplica a demandas semelhantes, razão pela qual reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APÓS O PAGAMENTO DA FATURA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Demonstrada nos autos a indevida manutenção do bloqueio da linhatelefônica titulada pela autora, por mais de dez dias após o pagamento da fatura, e mesmo depois de requerido diversas vezes o restabelecimento do serviço, evidente o dever de indenizar. Ausência de justa causa para o não restabelecimento do serviço, nos termos contratados, que caracteriza a ilicitude da conduta da demandada. DANO MORAL. CABIMENTO. Restou comprovado que a autora ficou privada do uso do seu telefone celular, ferramenta importante de comunicação e de trabalho, por mais de dez dias, bem como o descaso da ré, que mesmo depois dos inúmeros contatos feitos pela parte autora no sentido de restabelecer o serviço, persistiu no bloqueio da linha telefônica, trazendo a esta mais do que meros dissabores, estando caracterizado o dano moral e, por conseguinte, a obrigação de indenizar. Dano moral reconhecido. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum... de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. Sentença reformada. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078438090, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/11/2018).

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para alterar a sentença apenas no que concerne ao valor dos danos morais, os quais reduzo para 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidas os demais termos da sentença;

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.